Tribunal: STF
Processo: HC 230486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.985.536/RJ (Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, também não conhecido pela Sexta Turma, cuja ementa registra: 



    EXPEDIENTE AVULSO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de 5 dias (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015.



    2. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, conforme ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Na hipótese, não vislumbro omissão no acórdão que não conheceu do agravo regimental, pela intempestividade. 



    III - A intimação da parte representada por advogado particular é feita por publicação no Diário Oficial (art. 370, § 1º, do CPP) e o prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, e do art. 258 do RISTJ. 



    IV - Impõe ressaltar que o "parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o recurso conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal" (AgRg no RHC 139.900/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/03/2021). 



    Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Observa-se que o recurso especial interposto pelo réu foi rejeitado de modo indevido pelo respeitável Ministro Humberto Martins, uma vez que o referido não considerou a ausência de intimação certificada pelo cartório do Juízo da Origem; e (b) Nobres Julgadores, o que aconteceu na presente operação policial que resultou na prisão do recorrente e em sua condenação é amostra de notório abuso de autoridade que acontece na Comarca de Porciúncula, exercido constantemente pela guarnição do Policial Militar Anderson Prevatto: além de invadir o domicílio do recorrente, impondo o exercício de coação sobre sua mãe para alegar que franqueou a entrega, conduziu uma pretensa confissão de Allan e Jerfeson com a finalidade de incriminá-los. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja ordenado o recebimento e julgamento do Recurso Especial interposto perante o STJ. Subsidiariamente, busca a anulação do processo desde a obtenção da prova ilícita, na residência do paciente, desentranhando-a, junto de todos os atos subsequentes e retornando os atos investigativos à origem.



    É o relatório. Decido. 



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017); HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Nesse mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema relacionado à ilicitude das provas, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente